Tribunal: CARF
Processo: 10580.903793/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903793/2010-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.957 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
NUCLEO PRO SAUDE EM CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se embargos inominados para correção das inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão no 1001-
001.276, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903793/2010-71
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.957 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903793/2010-71

Relatório

Trata-se de análise de manifestação da delegacia de origem - EQCRE/5a RF (fls.
99) que, em síntese, atenta para o fato de que o direito creditório constante deste processo foi
julgado, já na DRJ, em conjunto com o pleito formulado nos processos no 10580.903795/2010-
60, 10580.903794/2010-15, 10580.903797/2010-59 e 10580.903796/2010-12, que foram
apensados a este feito.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a decisão da DRJ realmente contempla
o direito creditório pleiteado nos processos em anexo, como se pode depreender da tabela de fls.
51 e dos seguintes excertos da decisão:

Verifica-se que, de fato, que o Acórdão n. 1001-001.276, prolatado por esta
Turma, em 04 de junho de 2019 e que negou provimento ao recurso voluntário, realmente não
fez menção ao direito creditório dos processos em apenso.
Assim, tendo em vista que as DCOMP em questão (deste processo e dos apensos)
tomaram como base o mesmo crédito, que não foi reconhecido pela decisão da DRJ (que, como
visto, julgou improcedentes as respectivas manifestações de inconformidade), detecto que o
acórdão desta turma incorreu em inexatidão material por lapso manifesto, pois deixou de fazer
referência ao efetivo alcance de seus efeitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, para correção no dispositivo
da decisão de segunda instância.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.957 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903793/2010-71

Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher os embargos inominados, para
correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para
integrar o acórdão no 1001-001.276, de 04 de junho de 2019, - 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária (fls. 85/90), em cuja ementa deva constar:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários interpostos nos processos no 10580.903795/2010- 60,
10580.903794/2010-15, 10580.903797/2010-59 e 10580.903796/2010-12, ficando a cargo das
equipes de preparo efetuar a juntada de todos os processos apensos, considerando principal o de
no 10580903793201071, visando otimizar os procedimentos processuais e a lavratura de atos
relativos a todos eles, posto tratarem-se do mesmo contribuinte e mesma matéria em litigio.
Portanto, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para correção
das inexatidões materiais verificadas no acórdão original.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Original